Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-91.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015105-91.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (RECORRENTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUAS DE SORRISO. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR

FIXADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDAD
E. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, faz necessária a sua revisão.

2. Havendo a suspensão indevida do fornecimento de energia, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

3. Nesse sentido: "
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, inexistindo elemento que indique a necessidade de alteração.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos por
ÁGUAS DE SORRISO
e
FELLIPE MAKARI MANFRIM
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

CONDENAR
a Reclamada a
RESTITUIR, em dobro,
o autor pelo pagamento das faturas abusivas dos meses de junho e agosto de 2023, no valor de R$ 2.341,58 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
e por consequência, DETERMINAR
que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura de agosto de 2023, sem a incidência de encargos de mora;

CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC).

Nas razões recursais, a parte autora requer a majoração dos danos morais.

A reclamada, por sua vez, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que as faturas estão dentro da média de consumo e que não há irregularidade na medição. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação a título de dano moral ou a redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora para desprovimento do recurso da concessionária.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015105-91.2023.8.11.0040

Polo Ativo

FELLIPE MAKARI MANFRIM e outros

Polo Passivo

AGUAS DE SORRISO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da necessidade de perícia técnica.

Não há que se falar em necessidade de perícia técnica, uma vez que os fatos e documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar o consumo elevado.

Além disso, as fotografias apresentadas pela concessionária são insuficientes para comprovar a alegada impossibilidade de acesso ao medidor, inexistindo, inclusive, qualquer protocolo no sentido de recusa de entrada pelo consumidor. Avulta-se pelo fato de que há indicação de protocolo para mudança do local de instalação do medidor aberto pela parte autora, contudo, também desacompanhada de prova mínima, que seria de fácil obtenção pela empresa.

Considerando que os elementos presentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade das faturas de junho e agosto/2023, cujo consumo medido a parte autora alega ser indevido, e a condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Narra a parte autora que possui relação de consumo com a Ré, matrícula no422855-3, localizada na Avenida Brasil, no 2035, Centro, Sorriso-MT e que reside no local desde 18/11/2020.

Alega que em 15/06/2023 a cobrança veio exorbitante no valor de R$1.378,81(mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), bem como se surpreendeu com a fatura do mês 16/08/2023, no valor de R$1.130,08(mil cento e trinta reais e oito centavos).

Aduz que se deslocou até a concessionária para resolver tal questão, e lá recebeu a informação de que os valores ficariam suspensos, podendo ter ocorrido um erro de leitura.

Afirma que, mesmo contestando as faturas com valor excessivo o seu fornecimento de água foi suspenso. Assim, teve que realizar o pagamento das faturas abusivas para obter o religamento do serviço. Dessa maneira, ingressou com a demanda pleiteando a revisão das faturas em questão, indenização por dano moral e material.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que há a possibilidade de haver vazamento nas instalações internas, porém o encanamento do imóvel após o cavalete é de responsabilidade do consumidor. Assim, pede a improcedência da demanda.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança das faturas de junho e agosto de 2023, uma vez que não restou comprovada a legalidade dos consumos registrados, especialmente diante da ausência de impugnação pela parte Reclamada quanto à média do consumo ser muito inferior ao referido valor.

Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses mencionado não é compatível com o consumo anterior do imóvel e tampouco com o que fora registrado posteriormente a estas faturas, sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, o que se extrai do extrato de consumo apresentado pela Reclamada.

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a produção de prova negativa.

Sendo assim, resta evidente que os valores estão acima da média de consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). Desse modo, impõe-se a restituição dos valores pagos, bem como revisão das faturas, pois não há nos autos qualquer prova que justifique a excessiva cobrança.

Dessa maneira, o artigo 42, parágrafo único do CDC garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

Com isso, tendo a parte autora comprovado o pagamento das faturas abusivas em razão da suspensão de água em sua residência, assim, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as faturas abusivas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade da reclamada.

Com relação ao pedido de dano moral, verifico que assiste razão assiste a reclamante, isto porque com a suspensão do fornecimento de água em razão do inadimplemento de faturas declaradamente indevidas, surge a necessidade de reparação do prejuízo, visto que a parte foi injustificadamente privada de acesso à serviço essencial.

Superada a questão acima, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, considerando o período de suspensão do fornecimento de água.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial
, e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada a
RESTITUIR, em dobro,
o autor pelo pagamento das faturas abusivas dos meses de junho e agosto de 2023, no valor de R$ 2.341,58 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)
e por consequência, DETERMINAR
que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura de agosto de 2023, sem a incidência de encargos de mora;

CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

[...]

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14).

Pois bem.

Denota-se que a parte autora alega que as faturas dos meses 6/2023 (
R$ 1.378,81- 69m3)
e 8/2023 (
R$ 1.130,08 - 58m3)
estão muito acima da média de consumo.

Em análise ao histórico de consumo, verifica-se a exorbitância das faturas
sub judice
em comparação com os demais consumos registrados na unidade consumidora.

Embora a empresa reclamada alegue que a medição não apresenta irregularidades, o histórico de consumo indica claramente que o consumo registrado nos meses de junho e agosto/2023 excede significativamente o consumo habitual.

Deste modo, considerando o ônus probatório que é imposto à concessionária e as provas dos autos, de rigor a manutenção da sentença que determinou a revisão das faturas
sub judice
.

A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela suspensão do serviço essencial em razão de inadimplemento de fatura indevida.

A suspensão indevida atrai o dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de água é um serviço público indispensável e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a compensação por danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade.

A respeito, julgado do Superior Tribunal e Justiça e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6o do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944 do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024